Tribunal: TJES
Processo: 5004765-58.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004765-58.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETHIERRI JESUS DIAS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, respeitosamente voto no sentido de manter a sentença, por seus próprios fundamentos, tal como me permite fazer o artigo 46 da Lei dos Juizados Especiais.

Nesse caminhar, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Considerando que não verifiquei nos autos a existência de elementos a aptos ao afastamento da presunção de insuficiência aduzida pela recorrente, concedo o benefício da gratuidade de justiça.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Ao analisar a demanda, o Juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos constantes da petição inicial e procedência dos contrapostos, ao argumento de existência de excludente de responsabilidade, na medida em que o endereço utilizado na contratação reputada como fraudulenta é o mesmo apresentado na comprovação de residência do autor o que, a seu sentir, demonstra que este tinha ciência da contratação por terceiros.

Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente recurso inominado, aduzindo, em síntese, que estava encarcerado na data em que se deu a contratação, razão pela qual pleiteou a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que, com a contestação, veio aos autos um documento denominado “contrato de permanência”, no qual existe uma assinatura atribuída ao recorrente.

Havendo um contrato e, por outro lado, e insistindo o recorrente que não possui vínculo jurídico algum com a recorrida, é necessária a realização de perícia grafotécnica, procedimento que não se coaduna com o célere rito adotado pelos juizados especiais cíveis. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA MEDIANTE FRAUDE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICO-PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

1. A alegação da recorrente de que não foi ela quem assinou os documentos (cadastro de crédito) perante a empresa recorrida demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), o que afasta a competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa.

2. Na hipótese, necessária a produção da prova técnica, porquanto os elementos de provas existentes nos autos, sobretudo a semelhança das assinaturas constantes no documento de identificação da consumidora (ID nº 273.467) e na ficha do cadastro utilizado na compra não reconhecida pela recorrente (ID nº 273.471), evocam a sua realização, à míngua da existência de falsificação grosseira ou de fácil percepção. [...] (TJ-DF - RECURSO INOMINADO : RI 07020817520158070003, PublicaçãoPublicado no DJE : 26/01/2016).

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. COMPROVANTES DE C ARTÃO DE CRÉDITO ASSINADOS APRESENTADOS PELAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O FATO DE AS RÉS TEREM REBATIDO A TESE DA REQUERENTE, ADUZINDO QUE AS COMPRAS COM O C ARTÃO Nº 4220 **** **** 1017 FORAM REALIZADAS POR ESTA, ESCORANDO A ANTÍTESE NOS COMPROVANTES, OS QUAIS POSSUEM ASSINATURAS (FLS. 58, 63, 64 E 69), FAZ MINAR A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, CONSUBSTANCIADA EM EXAME GRAFOTÉCNICO PARA COMPROVAR SE AS ASSINATURAS SÃO OU NÃO DE AUTORIA DA DEMANDANTE.

2. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099 /95.

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. (TJ-DF - Ação Cível do Juizado Especial : ACJ 76583920108070007 DF 0007658-39.2010.807.0007 - Inteiro Teor, Publicação27/03/2012, DJ-e Pág. 197).

Diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica, o reconhecimento da incompetência do juizado especial cível para tratar da matéria é inconteste, rendendo ensejo à extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, II da Lei

9.099/95.

Isto posto,
REFORMO
a sentença proferida pelo juízo
a quo
e reconheço, de ofício, a incompetência do juizado especial cível para conhecer da demanda, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo
51, II da Lei

9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.